Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MÉRITO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA DELAS. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborados por outros elementos nos autos.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. Considerando que o réu exerceu o seu direito ao silêncio, em nada contribuindo para o deslinde do feito, incabível o reconhecimento da confissão espontânea.
6. Reconhecida a presença de mais de uma agravante na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
7. O fato de a conduta ter sido praticada com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 STJ)
8. Apelação conhecida e não provida.